Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-13.2023.8.14.0301

APELANTE: LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. TESE DE QUE FORAM APRESENTADAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA FASE CONCILIATÓRIA (ART. 104-A DO CDC). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DE TODAS AS DÍVIDAS, AS CONDIÇÕES E OS ENCARGOS INCIDENTES, TAMPOUCO A FINALIDADE PARA A QUAL FORAM CONTRAÍDAS (ART. 54-A, § 3º DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PLAUSIBILIDADE DO PLANO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO NÃO PREENCHIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL ACERTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PRESERVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter restado comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: saber se a autora comprova a condição de superendividamento apta ao enquadramento ao artigo 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.

4. A
mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.

5. Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14.181/2021.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos e consiste em mero inconformismo, sendo devida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.”

“A
mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.”

“Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e art. 54-A, § 3º; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004026-63.2023.8.26.0666; TJSP, Apelação Cível n. 1002309-06.2023.8.26.0152; TJSP, Apelação Cível n. 1007285-50.2023.8.26.0348.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID. 26623765, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter restado comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (ID. 27292790), a agravante sustenta, em síntese, que os empréstimos consignados tomados junto ao agravado estão consumindo quase a integralidade de seus rendimentos, enquadrando-a na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência. Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida sua condição de superendividamento.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo interno, conforme ID. 28105755.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à análise da alegada condição de superendividamento da agravante, se está apta ao enquadramento no artigo 104-A do CDC.

Incontroversos os descontos mensais a título de empréstimos consignados e não consignados, cuja contratação não é negada pela autora, que objetiva a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), para limitar os descontos mensais que vem sofrendo e, com isso, garantir o "mínimo existencial" próprio e de sua família.

Em primeiro lugar destaque-se que a Lei do Superendividamento tem como finalidade aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Referida lei alterou o Código de Defesa do Consumidor, que passou a prever o seguinte:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (...)"

Dito isso, no presente caso, não se nega que a autora passa por dificuldades econômicas.

Contudo, para a repactuação das dívidas pretendida, nos termos da Lei do Superendividamento, necessário que o autor comprove o preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos. Ou seja, que as dívidas estão impossibilitando a manutenção de seu "mínimo existencial".

A definição deste termo, "mínimo existencial", foi inserida no Decreto nº 11.150/2022, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 11.567/2023, que dispõe em seu artigo 3º que:

"No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)."
(g.n.)

Ainda que a autora questione o valor fixado no mencionado Decreto - sustentando a sua inconstitucionalidade pelo fato do "mínimo existencial" ser um valor irrisório e defasado - não comprovou de que forma o "mínimo existencial" de sua família é composto e que este está comprometido em sua totalidade.

Até mesmo porque, em sua inicial, observa-se que a autora menciona como “descontos obrigatórios” o valor de
5.900,06
(ID. 16272426, fl. 3), sendo que referido valor se refere ao
adiantamento da gratificação natalina
, isto é, não é um desconto (e sim adiantamento), tampouco obrigatório.

Como bem mencionado pelo juízo a quo, o
extrato bancário
acostado no ID. 84507454 - pág. 05-06 demonstra, inclusive,
aplicações em poupança (10.000,00) e gastos de natureza extraordinária
, despesas incompatíveis com a alegada condição de superendividamento.

Assim, para a repactuação de dívida pretendida, com a preservação do mínimo existencial à família da autora, seria necessária a apuração de toda a renda familiar, todas as suas despesas e respectivos credores.

Contudo, além da autora ter juntado aos autos apenas o seu comprovante de rendimentos, sem sequer indicar se existe outra renda familiar, limitou-se a informar que possui outras despesas básicas de “itens de higiene, alimentação, sustento de filho, moradia, lazer, vestuário e etc”, sem comprovar o valor individualizado de tais gastos, tampouco indicar qual o impacto de cada um deles em seu orçamento, juntando apenas fatura de celular (ID. 16272435), condomínio (ID. 16272437) e plano de saúde (ID. 16272436).

Tais despesas, imprescindíveis para a apuração do que a autora indica como "mínimo existencial", também deveriam ter sido pormenorizadas na ação para os fins pretendidos na inicial (art. 104- A do CDC).

Contudo, deixou a autora de fazê-lo.

Além disso, não foi apresentado um plano de pagamento na forma determinada no mencionado art. 104-A do CDC.

Ora, o pedido de pagamento provisório "equivalente aos 30% dos seus rendimentos líquidos para fins de amortização de seus débitos" (folhas 12 do ID. 16272426) tem como única finalidade limitar os descontos que estão sendo realizados nos rendimentos da autora. Não indica de que forma os contratos celebrados junto às instituições requeridas seriam quitados e sequer se isso seria possível dentro do prazo de 5 (cinco) anos, como prevê o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

E nem se diga que a autora não tinha meios de elaborar um plano de pagamento mais detalhado ante a falta dos instrumentos contratuais, já que sequer comprovou ter tentado obtê-los de maneira administrativa.

Dito isso, das informações que constam dos autos é possível apurar que a autora possui uma renda bruta de R$ 12.258,12 (ID. 16272430) e líquida de R$ 6.279,87. Os empréstimos consignados vigentes constantes no documento de ID. 16272433 são nos valores de R$ 2.581,03 e R$ 130,55. A autora comprova, ainda, um empréstimo não consignado junto ao Banco do Brasil cuja parcela mensal é de R$ 841,94. Portanto, os empréstimos totalizam o montante de R$ 3.553,52, restando à autora o montante de R$ 2.726,35 para o pagamento de suas outras despesas.

Tal valor supera em muito a quantia considerada como "mínimo existencial" de acordo com o Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), e não há prova de que é insuficiente para as demais despesas familiares, já que, frize-se, sequer foram comprovadas em sua totalidade.

Demais disso, observa-se que não houve juntada de todos os contratos formalizados com o credor, impossibilitando a aferição da origem das dívidas, a finalidade para a qual foram contraídas e a plausibilidade do plano de pagamento voluntário apresentado (pedido de limitação de 30% dos seus rendimentos líquidos). Tampouco há indicação dos encargos incidentes sobre todos os mútuos contratados, o prazo para pagamento, as parcelas já adimplidas e a vencer, etc.

Reitera-se que a mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.

Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14.181/2021.

Desse modo, não estando a petição inicial acompanhada dos documentos e informações necessários ao seu regular processamento - mesmo após intimação para emenda -, mostra-se correto o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento (art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial contém as informações e documentos essenciais para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC
. 4. O plano de pagamento apresentado não contém indicação de qual o valor originário dos mútuos contratados, quais os encargos incidentes, qual o prazo de pagamento estabelecido por ocasião da celebração dos contratos, quantas parcelas foram adimplidas e quantas ainda restam a pagar, o que torna impossível a realização da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 5. Diante disso e do enorme deságio proposto no plano de pagamento exibido (de 57,38% das dívidas em aberto), é possível reconhecer a ausência de plausibilidade e de viabilidade da proposta de pagamento oferecida, pois é razoável se esperar que o consumidor, seja na fase conciliatória, seja na fase contenciosa, por meio da instituição do plano compulsório, proceda ao pagamento, "no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço" (art. 104-B, § 4º, do CDC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de indeferimento da inicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e art. 54-A, § 3º; CPC, art. 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004026-63.2023.8.26.0666; TJSP, Apelação Cível n. 1002309-06.2023.8.26.0152; TJSP, Apelação Cível n. 1007285-50.2023.8.26.0348. (TJSP; Apelação Cível 1004255-23.2024.8.26.0590; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma IV (Direito Privado 2); Foro de São Vicente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024) (grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL
. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO - LEI N.º 14.181/2021). SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR.FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONTEMPLANDO A TOTALIDADE DAS DÍVIDAS
E DE INCLUSÃO DE TODOS OS DEVEDORES NO POLO PASSIVO.
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 104-A DO CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
.HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002491-48.2023.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 29-08-2023) (grifou-se).

Logo, escorreita a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, razão pela qual o recurso não merece provimento.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida na origem.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025